Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DOS TEMAS No 1.169/STJ E 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DE TÓPICO DA DECISÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No julgamento do REsp n° 1.134.186/RS (Tema 410), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.
3. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é possível a fixação de honorários advocatícios em desfavor dos exequentes, nos termos da orientação vinculante do Tribunal Superior.
4. Constatando-se que, ao reformar a decisão agravada, o acórdão deixou de se manifestar acerca da condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência na origem, o decisum deve ser integrado, para determinar a condenação dos exequentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.